Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-22.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) PROCESSO N.: 0007808-22.2016.8.07.0003 EMBARGANTE: BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA, MARCOS PEREIRA DE SOUSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Em petição de Num. 36742928 o recorrente BRUNO DAVID DUARTE PEREIRA requer seja revisada a necessidade de sua segregação. Pugna pela revogação da prisão preventiva ao argumento de que há mais de um ano sua prisão não é revisada, o feito encontra-se em grau de recurso e poderá haver alteração de resultado da apelação. Do que se observa dos autos, o requerente foi condenado à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, I e IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, tendo a sentença lhe negado o direito de apelar em liberdade (Num. 26770694). A Defesa Técnica do requerente interpôs recurso de apelação (Num. 26770707), o qual foi provido, por maioria, para diminuir a reprimenda a ele aplicada, para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mantido o regime fechado, tendo o acórdão de Num. 33827336, que julgou o apelo, destacado que o requerente respondeu ao processo preso e que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade. Salientou o aresto, ademais, que a necessidade de manutenção da prisão foi reavaliada em várias oportunidades pelo julgador da origem, bem como pela Egrégia 3a Turma Criminal, em julgamentos de Habeas Corpus, não havendo motivos para, agora condenado a mais de 8 (oito) anos de reclusão, ser liberado, ainda que provisoriamente, porquanto incólumes os fundamentos que levaram à constrição cautelar. Em face do aludido acórdão a Defesa do requerente opôs os Embargos Infringentes de Num. 34259954, distribuídos a esta Colenda Câmara em 09/05/2022 (Num. 35074096), em cujo bojo formula novo pedido de revogação de sua prisão. Razão, contudo, não lhe assiste. Do exame dos autos, é possível notar que a Defesa impetrou diversos habeas corpus com o mesmo desiderato, aos quais a ordem foi denegada (Num. 13799567, págs. 74/81, 26770582, págs. 2/5, 26770693, págs. 2/6). Note-se, ademais, que o último habeas corpus (0707276-40.2021.8.07.0000) foi impetrado com base em alegado excesso de prazo, tendo a Turma julgadora destacado que a prisão preventiva do requerente foi decretada em 18/02/2019 (por ocasião do recebimento da denúncia) e a prisão ocorrido em 22/09/2020, posteriormente à decisão de pronúncia, proferida em 19/07/2019. Desse modo, observa-se que a legalidade da prisão do requerente já foi examinada em diversas oportunidades, de modo que não prospera o novo pedido de revogação ora formulado, ao argumento de que há mais de um ano sua prisão não é revisada. Importante salientar, nessa senda, que a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo legal, por si só, não implica a revogação automática da segregação, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL no 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21). Feitas essas considerações, não havendo mudança em relação aos fundamentos que ensejaram a prisão do requerente, e estando os embargos infringentes por ele opostos prestes a serem julgados, não observo razões para o acolhimento de seu pleito. Indefiro, pois, o pedido formulado. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos novamente. Brasília/DF, 28 de junho de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator